Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.337.437/0001-27 (APELANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BRASIL COM
É
RCIO DE ACESS
Ó
RIOS DA MODA - EIRELI - EPP

APELAD
A
:

GR
Á
FICA PRINT IND
Ú
STRIA E EDITORA LTDA
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS SUSTADOS POR DESACORDO COMERCIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ORIGEM DO CRÉDITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI - EPP contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial fundado em 15 cheques prescritos, no valor de R$ 46.116,96, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pela taxa SELIC, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está prescrita a pretensão monitória fundada em cheques prescritos emitidos em 2016, tendo a ação sido distribuída em 07/01/2021; (
ii
) se, em ação monitória fundada em cheque prescrito e sustado por desacordo comercial, a dispensa de indicação do negócio jurídico subjacente na petição inicial impede a discussão da causa debendi em embargos monitórios; e (
iii
) se, diante de impugnação específica da origem da dívida, a apresentação
exclusiva das cártulas é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição quinquenal deve ser afastada, pois, em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito, aplica-se o prazo de cinco anos contado do dia seguinte à data de emissão da cártula, e, no caso concreto, a demanda foi proposta antes do escoamento desse lapso temporal.

4. A demora na citação não conduz ao reconhecimento da prescrição quando ausente desídia da parte autora, incidindo o art. 240, § 1o, do CPC, de modo que a interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição inicial.

5. O cheque prescrito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária a menção ao negócio jurídico subjacente na petição inicial.

6. Todavia, a orientação que dispensa a descrição inicial da causa debendi não impede sua discussão em sede de embargos monitórios, sobretudo quando a parte ré impugna especificamente a origem da obrigação e demonstra que as cártulas foram sustadas por desacordo comercial.

7. Uma vez instaurado contraditório específico sobre a relação jurídica subjacente, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo juridicamente admissível transferir à parte ré o ônus de provar a não prestação dos serviços alegadamente realizados.

8. No caso, a autora limitou-se à juntada dos cheques prescritos e sustados, sem apresentar documentos mínimos aptos a demonstrar a origem, higidez e regularidade do crédito, tais como ordens de serviço, notas fiscais, comprovantes de entrega, aceite ou elementos equivalentes.

9. A mera apresentação das cártulas, desacompanhadas de prova mínima da relação causal especificamente impugnada, mostra-se insuficiente para amparar a constituição de título executivo judicial por meio da ação monitória.

10. Reconhecida a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito afirmado, impõe-se a reforma integral da sentença para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória. Prejudicado o exame da insurgência subsidiária relativa aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória, com inversão da sucumbência.

Teses de julgamento:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, a dispensa de indicação do negócio jurídico subjacente na petição inicial não impede a discussão da causa debendi em embargos monitórios.”

“Impugnada especificamente a origem da obrigação, compete ao autor comprovar minimamente a relação jurídica subjacente, sendo insuficiente, para a procedência da ação monitória, a mera juntada de cheques prescritos e sustados por desacordo comercial.”

“Proposta a ação monitória antes do transcurso do prazo quinquenal e inexistindo desídia da parte autora na efetivação da citação, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, § 1o, 373, I, 487, I, 700 e 701, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 564; STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 503; TJMT, N.U 1032992-43.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.11.2025, pub. 10.11.2025; TJMT, N.U 1007892-85.2018.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026, pub. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI - EPP
,

interposto
contra sentença (ID
.

343838920
) proferida pelo Juízo da
7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT que,
nos autos da
Ação monitória

movida
por

GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA.
,
rejeito
u
os embargos monitórios e
julgou procedente o pedido da inicial
, nestes termos
:

“
VISTOS
.

GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA.,
propôs
AÇÃO MONITÓRIA,
em desfavor de
BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA EIRELI (Companhia da Prata).

Narra a parte Autora, que é credor da parte Requerida, na importância atualizada (R$ 46.116,96), decorrente dos 15 (quinze) cheques, descritos (Id. 46798665) do Banco HSBC, agência 1124 da conta corrente sob n.o 0007005, sendo sustados as cártulas, eem virtude de estarem esgotados todos os meios amigáveis para a cobrança dos créditos, propôs a presente ação.

Dessa forma, a parte Autora busca a execução dos cheques inadimplidos,requerendo a condenação da parte Ré ao pagamento da importância do débito devidamente atualizado de acordo com os índices oficiais(R$ 46.116,96),mais custas e honorários advocatícios.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 46855628).

Despacho (Id. 47866853), determinou a citação da parte Requerida para pagamento ou oferecer embargos.

Embargos a Monitória foi apresentada (Id. 206246421), arguindo causa debendi por inexistência
boa fé
do
titulo
ou relação jurídica obrigacional com a parte Embargada, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

Impugnação ao Embargo Monitório ofertado (Id. 208688548), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 210850974), ocasião em que as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 211285524 e Id. 212926352).

Vieram os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Com
fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão referente à exceção do contrato não cumprido aplica o entendimento consolidado no Tema 564 do STJ, segundo o qual
"em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".
Ao adotar tal posicionamento, afasto implicitamente a possibilidade de discussão acerca da
causa debendi,
tornando irrelevante a alegação de exceção do contrato não cumprido.

Neste caminho, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está consolidada no sentido de admitir a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, sem a necessidade de demonstração da causa subjacente à emissão da cártula (a chamada causa debendi).

Na prática, isso significa que a simples apresentação do cheque prescrito configura prova escrita apta a embasar a ação monitória. Nessa hipótese, a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não compromete a higidez da pretensão, razão pela qual se mostra incabível a alegação de exceção do contrato não cumprido como forma de obstar o prosseguimento da demanda.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1
. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
(REsp 1.094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013,
DJe
de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema
n .
942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016,
DJe
de 10/8/2016).
3 .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).
Grifei

Em caso análogo já decidiu o TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA – ART. 700 DO CPC – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CAMBIAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL EM TEMPO OPORTUNO – MANUTENÇÃO – ART. 98, § 3o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, uma vez que tal título, embora sem força executiva, configura prova escrita idônea, na forma do art. 700 do CPC.
É desnecessária, nessa hipótese, a demonstração da causa debendi, bastando a apresentação do título subscrito pelo devedor, sendo ônus da parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.
A autonomia e literalidade do cheque conferem ao título presunção de legitimidade,
inaplicando-se
o princípio da causalidade para fins de inversão
dos
ônus
da
sucumbência, especialmente quando a pretensão monitória resulta do inadimplemento da obrigação representada pela cártula. Mantém-se a gratuidade de justiça deferida ao recorrente em sentença, diante da ausência de impugnação específica e tempestiva pela parte adversa, bem como da inexistência de provas robustas que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A gratuidade de justiça não exime o vencido da condenação em honorários advocatícios, sendo apenas suspensa sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. Diante da rejeição integral das razões recursais, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. (N.U 1028122-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ENCARGOS LEGAIS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Martins contra sentença proferida em ação monitória movida por
Tobiano
Agropecuária Ltda., visando à constituição de título executivo judicial com base em dois cheques prescritos. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, apenas para adequar a forma de incidência da correção monetária e juros legais. O apelante alegou ausência de liquidez, nulidade da citação, exceção do contrato não cumprido e excesso de cobrança nos encargos legais. Ao final, requereu a extinção da ação ou improcedência do pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição de título executivo judicial com base em cheque prescrito sem indicação da causa debendi; (
ii
) estabelecer se houve nulidade da citação realizada por intermédio de terceiro; (
iii
) determinar se a incidência dos encargos legais foi corretamente fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 564, admite a propositura de ação monitória
fundada em cheque prescrito, dispensando a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, tornando irrelevante a ausência de causa debendi. 4. A alegada nulidade da citação é afastada, pois a carta foi recebida no endereço do réu por familiar, em residência unifamiliar, sendo suprida, de todo modo, pelo comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. 5. A forma de incidência dos encargos legais deve observar o entendimento consolidado no Tema 942 do STJ, segundo o qual a correção monetária incide desde a emissão do cheque e os juros de mora desde sua primeira apresentação. 6. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício, ainda que implique reformatio in pejus, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 2004691/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido de ofício. Tese de julgamento: 1.
A ação monitória pode ser proposta com fundamento em cheque prescrito, sendo desnecessária a indicação da causa debendi.
2. A citação realizada em residência unifamiliar é válida quando recebida por familiar do réu, especialmente se suprida por comparecimento espontâneo aos autos. 3. A fixação dos encargos legais em ação monitória fundada em cheque prescrito deve observar o Tema 942 do STJ, com incidência da correção monetária desde a data de emissão e dos juros de mora desde a primeira apresentação, podendo ser ajustada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. (N.U 1002118-24.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025).
Destaquei

Por conseguinte, repiso que conquanto a devedora, ora Embargante sustente a existência de má-fé do portador, ora Autor, a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Na lição de
Nelson Nery Júnior
e
Rosa Maria de Andrade Nery

("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383):

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a
expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito.

Tem-se, no caso ação monitória via da qual pretende a parte Autora receber a quantia atualizada (R$ 46.116,96), com os devidos acréscimos legais, sendo que o crédito é representado pelas cártulas, descritas com a peça de ingresso, vencidos e de titularidade da parte Requerida (Id. 46798665).

Não há
duvidas
de que o cheque prescrito é documento escrito apto a sustentar uma Monitória, sendo dispensável a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA – ART. 700 DO CPC – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CAMBIAL
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL EM TEMPO OPORTUNO – MANUTENÇÃO – ART. 98, § 3o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, uma vez que tal título, embora sem força executiva, configura prova escrita idônea, na forma do art. 700 do CPC.

É desnecessária, nessa hipótese, a demonstração da causa debendi, bastando a apresentação do título subscrito pelo devedor, sendo ônus da parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.
A autonomia e literalidade do cheque conferem ao título presunção de legitimidade,
inaplicando-se
o princípio da causalidade para fins de inversão
dos
ônus
da
sucumbência, especialmente quando a pretensão monitória resulta do inadimplemento da obrigação representada pela cártula. Mantém-se a gratuidade de justiça deferida ao recorrente em sentença, diante da ausência de impugnação específica e tempestiva pela parte adversa, bem como da inexistência de provas robustas que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A gratuidade de justiça não exime o vencido da condenação em honorários advocatícios, sendo apenas suspensa sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. Diante da rejeição integral das razões recursais, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. (N.U 1028122-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - ADMISSIBILIDADE - SÚMULA 299 DO STJ - DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI QUE NÃO SE EXIGE - SÚMULA 531 DO STJ - CONFISSÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE PARCELAMENTO - MERA LIBERALIDADE DO CREDOR
- Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
(REsp 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). O parcelamento
de dívida é ato de mera liberalidade, não sendo possível sua imposição ao credor. Manutenção da sentença que se impõe. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00168079420178190002, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
Grifei

Neste azo, é perfeitamente viável que o credor de um cheque prescrito se utilize da via monitória para recebimento da quantia, pois o título é prova escrita da dívida, cuja admissão é
pacífico
diante da redação do enunciado da Súmula no 299 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ Súmula 299: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

No entanto, ocorrendo à prescrição, como no presente caso, o cheque perde suas características cambiais, quais sejam cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração,
deixando de existir, também, os institutos tipicamente cambiais, como o aval e o endosso
.

Dessa forma, ocheque como se sabe, é ordem de pagamento à vista e contém os requisitos da autonomia, abstração e independência que asseguram ao seu portador a garantia de recebimento do valor nele consignado.

Admitida a autonomia do título,
não se pode olvidar que tendo o credor a posse do cheque é presumível que este não foi pago pelo devedor
, uma vez que o pagamento do cheque só é comprovado com a quitação ou compensação.

Partindo-se dessas premissas, os cheques devem ser honrados, salvo quando demonstrada a existência de vício que infirme a presunção do débito.
Contudo, observa-se que
a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita
cartulas
(Id. 46798665),
a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Acrescente-se, ainda, que a parte Requerida não se desincumbiu, nos embargos monitórios ofertados de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, ou seja, não cuidou em produzir alguma prova capaz de elidir a presunção de legitimidade dos documentos colacionados ao caderno probatório, consoante exige o artigo 373, II, do Código processo Civil.

Ademais, os múltiplos indícios da existência da relação negocial, absolutamente convergentes entre si, militaram em favor da parte Autora, vez que a tese defensiva adotada pela parte Ré, no sentido de negar peremptoriamente o negócio que ensejou a emissão das aludidas cártulas, foi totalmente descredibilizada pela prova produzida nos autos, a reconhecer a existência da relação jurídica existentes entre as partes.

Nessa toada, tendo em vista a satisfação de todas as exigências do
art
. 700 do Código de Processo Civil, ao passo que a
parte Requerida
descurando-se do ônus probatório que lhe incumbia
corolário lógico com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO
,nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2o do Código de Processo Civil,
REJEITO

os
Embargos Monitórios apresentados,
e por consequência,
JULGO PROCEDENTE

a AÇÃO MONITÓRIA
para o fim de
declarar constituído
de pleno direito, em
titulo
executivo, o crédito da parte Autora representado pelas cártulas (Id. 46798665),do débito atualizado em planilha (Id. 46798666 e Id. 46798667) perfaz o
montante de
R$ 46.116,96 (quarenta e seis mil, cento e dezesseis reais e noventa e seis centavos),

emitidos pela parte Requerida, avençado entre as partes, que deverá ser

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (SELIC) a partir do respectivo vencimento do título (artigo 52, II da Lei 7.357/85).

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO,
prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art.
523,§
1o e seguintes do CPC.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,

INTIME-SE
a parte Exequente para requerer o que entender de direito,
apresentando o demonstrativo atualizado do débito,
conforme determinado nesta sentença, e, após,

INTIME-SE

PESSOALMENTE
a parte devedora (art. 513, §2o IV do CPC),
para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios
relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Proceda a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome da
AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, efetive-se as demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe a figurar a parte Requerente como Exequente e a parte Requerida como Executada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
343838921
), a parte recorrente sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
Error in
judicando
– possibilidade de discussão da causa debendi em cheque prescrito e sustado;

2. Ausência de prova do negócio jurídico subjacente e da efetiva prestação dos serviços;

3. Violação às regras de distribuição do ônus da prova, ao fundamento de que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo do direito;

4. Inadequação dos encargos legais, por alegada afronta ao Tema 942/STJ e cumulação indevida de juros de 1% ao mês com a taxa SELIC.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedente a Ação Monitória,
afastando-se a constituição do título executivo judicial; subsidiariamente, pugna pela adequação dos consectários legais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
343838925
), nas quais rebate integralmente as alegações recursais, sustentando, em síntese:

1. A idoneidade dos cheques prescritos como prova escrita apta à ação monitória;

2. A desnecessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente na petição inicial, à luz do Tema 564/STJ e da Súmula 531/STJ;

3. A ausência de prova, pela embargante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado;

4. A inexistência de vício apto a justificar a reforma da sentença, inclusive quanto aos encargos legais;

5. O desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

Sobreveio despacho do Relator (ID. 349724360), determinando a intimação das partes para que se manifestassem acerca da eventual ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão monitória, nos termos do art. 933 do CPC, em observância ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa.

Em seguida, a apelante apresentou manifestação (ID. 350061398), na qual concorda com o reconhecimento da prescrição quinquenal, requerendo o acolhimento da prejudicial de mérito, com extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por sua vez, a apelada se manifestou no ID. 351291387, defendendo a inocorrência da prescrição, ao argumento de que, consideradas as datas de emissão das cártulas e a distribuição da ação em 07/01/2021, a pretensão foi exercida dentro do prazo quinquenal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo

e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
.

343920881
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BRASIL COM
É
RCIO DE ACESS
Ó
RIOS DA MODA - EIRELI - EPP

APELAD
A
:

GR
Á
FICA PRINT IND
Ú
STRIA E EDITORA LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo
da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação monitória movida
pela ora apelada,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
para:

d
eclarar constituído, de pleno direito, o título executivo
cujo débito
(
R$ 46.116,96
)
deverá ser
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária
pela
t
axa
SELIC
,
a partir do respectivo vencimento do título
, com fulcro no
artigo 52, II da Lei 7.357/85
; e

converte
r
o mandado inicial em mandado executivo e condena
r a requerida, ora apelante,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação

Em síntese, o
Juízo
a quo
asseverou e conclui que

as próprias partes postularam pelo julgamento antecipado da lide e
a controvérsia
é
unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual julgou antecipadamente a lide, com fundamento nos
arts
. 370 e 355, I, do CPC.

Destacou que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente (Tema 564

do
STJ), o que afasta a discussão acerca da causa
debendi
e torna irrelevante a alegação de exceção do contrato não cumprido.

Ressaltou, ainda, que a simples apresentação do cheque prescrito configura prova escrita apta a embasar a monitória (art. 700, I, CPC e Súmula 299/STJ), presumindo-se o inadimplemento enquanto não demonstrado vício capaz de infirmar a legitimidade do título.

Ademais, asseverou
que, embora a embargante alegasse má-fé do portador e inexistência de relação obrigacional, não apresentou lastro probatório mínimo, nem se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Por fim, consignou haver indícios convergentes da relação negocial e que a negativa peremptória da ré foi descredibilizada pela prova dos autos, concluindo estarem preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, impondo-se a procedência da monitória e a rejeição dos embargos, nos termos dos
arts
. 487, I, c/c 701, §2o, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da
prescrição quinquenal

A recorrente, em manifestação de ID. 350061398, sustenta o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão monitória, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A recorrida, por sua vez, em manifestação de ID. 351291387, pugna pelo afastamento da prejudicial, ao argumento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo falar em implemento da prescrição, sobretudo porque a distribuição da demanda ocorreu antes do escoamento do quinquênio e a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia da parte autora.

Pois bem.

A controvérsia foi submetida ao contraditório por meio do despacho de ID. 349724360, nos termos dos
arts
. 10 e 933 do Código de Processo Civil, cumprindo, assim, apreciar a prejudicial suscitada.

Em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito, a pretensão submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula.

A questão, ademais, encontra-se pacificada pela Súmula 503
,
do STJ, segundo a qual o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. É sob essa premissa que deve ser examinada a prejudicial de prescrição arguida nos autos
.

No caso concreto, verifica-se que os
15
cheques que embasam a pretensão foram emitidos no ano de 2016, havendo, dentre as datas constantes dos autos, cártulas emitidas em 09/04/2016, 14/05/2016 e 16/07/2016, ao passo que a ação foi distribuída em 07/01/2021. Assim, considerada a data do ajuizamento da demanda, constata-se que a pretensão foi deduzida judicialmente antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

E nem se argumente que a demora na citação teria o condão de conduzir ao reconhecimento da prescrição.

Isso porque o art. 240, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora não incida em desídia na adoção das providências necessárias à viabilização do ato citatório.

A propósito,
destaco o seguinte julgado
de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESÍDIA NÃO
VERIFICADA. NATUREZA JURÍDICA. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o recolhimento de custas processuais sob pena de revogação do efeito suspensivo dos embargos monitórios, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente à concessão da gratuidade da justiça;

(
ii
) saber se houve prescrição intercorrente na ação monitória proposta com base em cédula rural vencida em 2017, cuja citação por edital foi efetivada em 2024;

(
iii
) saber se é exigível o recolhimento de custas iniciais para apresentação de embargos monitórios, considerados como defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que evidenciem a real situação econômica do requerente, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, mormente quando há indícios de capacidade contributiva.

4. Não há prescrição quando demonstrado que a parte autora promoveu diligências contínuas para localização do réu, viabilizando a citação válida mesmo que tardia, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

5. Os embargos à ação monitória têm natureza jurídica de contestação e, por isso, não estão sujeitos ao recolhimento de custas iniciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas iniciais nos embargos monitórios.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica.

2. Não há prescrição quando a parte autora adota diligências contínuas para viabilizar a citação válida.

3. Não se exige o recolhimento de custas iniciais nos embargos monitórios, dada sua natureza de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 240, § 1o, e 701; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1265509/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.03.2015; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJMT, AI no 1031212-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 03.11.2025.

(N.U 1032992-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Na hipótese, à vista do que se extrai dos autos, não se verifica comportamento negligente da autora. Ao contrário, a demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente das dificuldades para localização da parte ré, diante do encerramento das atividades da empresa e da necessidade de localização de seus sócios, tendo a demandante formulado, ao longo do trâmite processual, reiterados requerimentos voltados à localização da demandada e à efetivação da citação.

Desse modo, uma vez proposta a ação antes do escoamento do lapso quinquenal e inexistindo desídia imputável à autora na promoção do ato citatório, deve ser reconhecida a incidência do art. 240, §1o, do CPC, de modo que a interrupção da prescrição retroaja à data do protocolo da inicial.

Assim,
não reconheço
a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, prosseguindo-se no exame das demais teses recursais.

É como voto.

DO MÉRITO

2.1.
Da i
nterpretação equivocada do Tema n.o 564/STJ e inversão indevida do ônus da prova

A recorrente sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que, embora a ação monitória possa ser instruída com cheque prescrito, isso não dispensa a parte autora de demonstrar a relação jurídica subjacente quando esta é especificamente impugnada em embargos monitórios. Afirma que controverteu, de forma expressa,
no
s
embargos monitórios,
a origem da dívida, bem como a efetiva prestação dos serviços gráficos alegadamente realizados, destacando, ainda, que os cheques foram sustados por desacordo comercial, o que evidenciaria controvérsia prévia sobre a própria higidez da obrigação.

Defende, assim, que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, mediante a apresentação de documentos aptos a demonstrar a contratação e a execução dos serviços, tais como ordens de serviço, notas fiscais, comprovantes de entrega ou documentos equivalentes, não sendo juridicamente admissível exigir da embargante a prova da não prestação dos serviços.

A recorrida, por sua vez, sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que os cheques prescritos constituem prova escrita idônea à propositura da ação monitória, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente. Aduz, ainda, que competia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual reputa correta a constituição do título executivo judicial.

Pois bem.

É certo que o cheque prescrito constitui documento hábil à instrução da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Todavia, sua aptidão para o ajuizamento da demanda não se confunde com suficiência probatória absoluta para assegurar, por si só, a procedência do pedido, sobretudo quando a parte ré instaura controvérsia específica acerca da própria origem da obrigação.

Cumpre destacar, nesse ponto, que a orientação firmada no Tema 564 do STJ, ao dispensar a menção ao negócio jurídico subjacente na petição inicial da ação monitória fundada em cheque prescrito, não impede que a causa debendi seja posteriormente discutida em sede de embargos monitórios. Ao contrário, instaurado o contraditório, mostra-se plenamente admissível a análise da relação causal, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que se cuida de cheque prescrito e sustado por desacordo comercial, desacompanhado de qualquer prova da origem do crédito, não sendo lícito impor à parte ré o ônus de produzir prova negativa acerca da não prestação do serviço alegado.

No caso concreto, há circunstância particularmente relevante para o deslinde da controvérsia: os cheques que instruem a inicial foram sustados por desacordo comercial, fato que já evidenciava possível controvérsia acerca da relação negocial subjacente.

É certo que tal circunstância, por si só, não impunha à autora o dever de comprovar, desde logo, o negócio jurídico na petição inicial, porquanto os cheques prescritos bastavam à propositura da ação monitória.

Ocorre que, uma vez opostos os embargos monitórios e instaurada discussão específica sobre a
causa debendi
, incumbia à demandante esclarecer as razões da sustação e produzir prova mínima acerca da origem, higidez e regularidade do crédito perseguido. Não obstante, mesmo após oportunizada a instrução, a autora nada trouxe além das próprias cártulas, permanecendo sem demonstrar a relação causal invocada para amparar a cobrança.

Esse elemento assume especial relevo porque não se está diante de títulos devolvidos por insuficiência de fundos. Ao contrário, a sustação decorreu de ordem ativa de não pagamento motivada por desacordo comercial, circunstância que
evidencia
, desde logo, a controvérsia acerca da própria causa subjacente da obrigação. A própria autora, na narrativa inicial reproduzida no despacho, reconhece que as cártulas foram sustadas.

Some-se a isso o fato de que, uma vez prescritos, os cheques perdem a força executiva cambial autônoma, passando a servir como prova escrita para o
manejo da ação monitória. Em tal cenário, embora permaneçam aptos a instruir a petição inicial, já não ostentam abstração suficiente para, isoladamente, afastar a discussão da
causa debendi
, sobretudo quando esta é impugnada de forma específica pela parte demandada.

Com efeito, a desnecessidade de demonstração do negócio jurídico subjacente para o simples ajuizamento da ação monitória não afasta a incidência da regra geral de distribuição do ônus da prova quando, instaurado o contraditório, a parte demandada controverte concretamente o fato constitutivo do direito invocado. Nessas hipóteses, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.

E foi precisamente o que ocorreu nos autos. A autora embasou a cobrança em 15 cheques emitidos em 2016, alegando que representariam pagamento por supostos serviços gráficos, mas a apelante, desde os embargos e nas razões recursais, impugnou expressamente a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ressaltando a ausência de notas fiscais, ordens de serviço ou comprovantes de entrega.

Mais do que isso, após a oposição dos embargos monitórios, o juízo de origem instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que ambas requereram o julgamento antecipado da lide, vindo depois a causa a ser sentenciada sob o fundamento de que a matéria seria unicamente de direito e de que seria desnecessária a produção de outras provas.

Assim, uma vez instaurada a discussão específica sobre a
causa debendi
, a autora optou por não carrear aos autos qualquer elemento adicional que pudesse corroborar a origem da obrigação que afirmava existir, insistindo, em essência, na tese de que as próprias cártulas seriam suficientes para a procedência da monitória.

Diante de impugnação dessa natureza, não se mostra juridicamente admissível transferir à embargante o ônus de provar a não prestação dos serviços. Exigir da parte a demonstração de fato negativo equivaleria a impor-lhe verdadeira prova diabólica, incompatível com a sistemática do art. 373 do CPC e com a própria lógica do devido processo probatório.

Se a autora afirma que os cheques foram emitidos em razão de serviços efetivamente prestados, cabia-lhe demonstrar, ao menos de forma mínima, a existência do negócio jurídico invocado, mediante a juntada de documentos idôneos, tais como pedido, ordem de serviço, nota fiscal, comprovante de entrega, aceite ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a efetiva execução da prestação. Não o tendo feito, e limitando-se à apresentação das cártulas prescritas e sustadas, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Assim, a mera juntada dos cheques, desacompanhados de documentação apta a corroborar a
causa debendi
afirmada na inicial, não basta, por si só, para afastar a impugnação específica deduzida pela embargante. Ao reputar suficiente esse acervo probatório e imputar à ré o encargo de demonstrar a inexistência da obrigação, a sentença acabou por promover indevido deslocamento do ônus da prova.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado d
este
sodalício:

Direito Processual Civil. Ação Monitória. Cheque Prescrito. Matéria Preclusa. Discussão Sobre A Causa Debendi. Possibilidade. Jurisprudência atualizada do STJ. Ônus Da Prova Do Credor. Ausência De Comprovação Da Relação Subjacente. Insuficiência probatória que conduz a procedência dos Embargos Monitórios. Provimento Do Recurso.

I. Caso em exame

1. Ação monitória ajuizada com base em cheque no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), emitido como contraprestação por alegada compra de insumos agrícolas.

2. O réu opôs embargos monitórios, sustentando prescrição e falta de prova do fornecimento dos produtos.

3. Após retorno dos autos por anulação da sentença por cerceamento de defesa, foi reaberta a fase instrutória, sem que a credora produzisse provas adicionais da origem da dívida.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a possibilidade de rediscussão da prescrição decidida no primeiro apelo; e (
ii
) a suficiência probatória da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito.

III. Razões de decidir

5. A prejudicial de prescrição foi decidida em recurso anterior, sem impugnação específica, encontrando-se acobertada pela preclusão.

6. O cheque prescrito perde seus atributos cambiários e não pode, por si só, constituir título executivo judicial, exigindo comprovação mínima da origem da obrigação quando impugnada a causa debendi.

7. Ainda que o Verbete de Súmula 531 do STJ dispense a descrição detalhada do negócio na petição inicial, é legítima a discussão sobre a causa da obrigação nos embargos monitórios.

8. Compete ao credor, diante de impugnação expressa, demonstrar ao menos sumariamente a existência da relação jurídica subjacente e da entrega dos bens ou serviços.

9. Inexistindo prova da entrega dos insumos agrícolas, de contrato, notas fiscais ou outro elemento idôneo, é insuficiente o cheque prescrito como único suporte da pretensão.

10. A não aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica diante da natureza empresarial da relação, sem demonstração de vulnerabilidade concreta.

11. A procedência dos embargos monitórios não afasta a possibilidade de futura ação de cobrança, desde que instruída com prova suficiente da dívida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova mínima da relação jurídica subjacente à emissão de cheque prescrito, expressamente impugnada em embargos monitórios, impede a constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.575.781/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.948/DF.

(N.U 1007892-85.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Nessa perspectiva, o contexto probatório dos autos conduz à conclusão de que o ônus da prova, na hipótese, recaía sobre a
apelada
/
embargada
e não sobre a
apelante/
embargante. Não tendo a demandante comprovado minimamente a relação causal invocada para legitimar a cobrança, não há como subsistir a procedência da ação monitória.

Desse modo, assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da sentença, para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Dos consectários legais

A recorrente também impugna, subsidiariamente, os critérios de incidência dos consectários legais fixados na sentença.

Todavia, diante do acolhimento da tese principal recursal e da consequente improcedência da ação monitória, resta prejudicado o exame da insurgência subsidiária relativa aos consectários da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença,
a fim de
acolher os
E
mbargos
M
onitórios e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação Monitória
,
exting
uindo
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o,
11,
do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026